Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701659-17.2022.8.07.0016 RECORRENTES: VANDERLEIA NEVES DE ARAÚJO, ADAILTON DA CRUZ DA FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE NEONATO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão de recebimento de indenização por danos morais em razão de alegado erro médico. 2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, ou seja, com o estabelecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, mesmo na hipótese de comportamento omissivo. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 2.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. 3. Verifica-se, diante da prova produzida nos autos, que os procedimentos adotados pela equipe médica do referido hospital foram adequados ao caso e que as consequências negativas experimentadas pelos demandantes não estão relacionadas à atuação dos aludidos profissionais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que não houve pronunciamento sobre as razões e as provas colacionadas capazes de alterar o conteúdo da decisão judicial. Pugnam, assim, pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do óbito do neonato, ante a conduta negligente do médico responsável pelo parto. Deixam, contudo, de indicar os dispositivos legais que entendem malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.285.010, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. E, mais, “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030